Tribunal: TJDFT
Processo: 0744733-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA DE MULTA INDEVIDA CUMULADA COM A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LINHAS TELEFÔNICAS. DANO MORAL RECONHECIDO. INSATISFAÇÃO DO AUTOR-OFENDIDO COM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O dano moral decorre de uma conduta dolosa ou culposa, praticada por uma Pessoa Física ou Jurídica, que implique em desrespeito, mácula ou ofensa aos direitos de personalidade, notadamente, à dignidade e integridade de um terceiro, causando desarranjos de ordem física ou psíquica, ou, ainda, sentimentos duradouros de dor, angústia, tristeza e humilhação. No entanto, nem toda situação desagradável caracterizará dano moral, mas, apenas, aquelas que ultrapassem um mero dissabor do dia a dia, inerentes à vida comum em sociedade, e, que, culminem em prejuízos reais de ordem imaterial.
2. Os parâmetros, a serem considerados, pelo Magistrado, no momento da fixação do quantum, são de ordem subjetiva e objetiva. No primeiro caso, tem-se: a extensão do dano; o grau de culpa das partes; condições pessoais da vítima; princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade. No segundo caso, tem-se: reincidência da conduta geradora do dano; capacidade econômica do ofensor; impossibilidade do enriquecimento sem causa.
3. No caso concreto, a aplicação de pena pecuniária, no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se justa e adequada para compensar a vítima, punir a empresa ofensora e desestimular a reiteração da conduta censurável.
4. Recurso conhecido e improvido.